Tribunal: TJDFT
Processo: 0703001-93.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703001-93.2022.8.07.0006 RECORRENTE: LEONARDO ARAÚJO GOMES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: LEI MARIA DA PENHA. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. CONDUTA TÍPICA. TUTELA JURÍDICA DA ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. VETOR "COMPORTAMENTO DA VÍTIMA". NEUTRALIDADE. PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O consentimento da vítima de violência doméstica quanto à permanência do agressor na sua residência, após o deferimento de medidas protetivas de urgência, não afasta os efeitos da decisão judicial. Isso porque o delito previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha tutela a Administração da Justiça, bem jurídico indisponível. 2. "O comportamento da vítima deve ser valorado de forma neutra na hipótese em que a conduta da vítima não pode ser entendida como uma provocação para o cometimento da infração pelos réus"(Acórdão 1253659, 00012145120198070014, Relator: CRUZ MACEDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 21/5/2020, publicado no PJe: 11/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. No caso, ainda que vítima tenha permitido, em momento anterior, que o réu, seu irmão, permanecesse na casa da família, malgrado as medidas protetivas deferidas em seu favor, não é possível afirmar categoricamente que ela o induziu ou o incentivou a iniciar a contenda que culminou com o acionamento da guarnição policial. Na realidade, o contexto de violência doméstica e familiar que permeia os autos informa que o réu, quando ingere bebida alcóolica, inicia brigas com a irmã, motivadas principalmente pela desinteligência a respeito da partilha de imóvel deixado pelos pais falecidos, proferindo xingamentos e atentando contra a integridade física dela. Em resumo, dados os fatos em análise, o vetor comportamento da vítima deve ser considerado neutro, e não favorável ao réu. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os artigos 24-A da Lei 11.340/1996, e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, porque o consentimento da vítima de violência doméstica quanto à permanência do agressor em sua residência, após o descumprimento de medida protetiva de urgência, induz a atipicidade da conduta por ausência de dolo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 24-A da Lei 11.340/1996, e 386, inciso III, do CPP. Isso porque a Corte Superior entende que, “para se concluir de modo diverso, pela absolvição ou atipicidade da conduta, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.168.389/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015